Tribunal: TJSP
Processo: 0008810-87.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS PARTICULAR E OFICIAL. AÇÃO QUE OBJETIVA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE DA REGRA DEFINIDA PELO DECRETO no 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. QUESTÃO QUE RESTOU PACIFICADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM CARÁTER REPETITIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS PARTICULAR E OFICIAL. AÇÃO QUE OBJETIVA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE DA REGRA DEFINIDA PELO DECRETO no 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. QUESTÃO QUE RESTOU PACIFICADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM CARÁTER REPETITIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de demanda que se busca o ressarcimento ao erário, com fundamento na responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente automobilístico, envolvendo veículo particular e viatura oficial pertencente ao ente público e conduzida por seu preposto, o prazo prescricional a ser observado é o previsto no Decreto no 20.910/32. A discussão a respeito do tema restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal, por seu Órgão Plenário, ao realizar o julgamento, com caráter repetitivo, do Recurso Extraordinário no 669.069/MG. Não há, ademais, qualquer fundamento para cogitar de causa suspensiva ou interruptiva para o seu cômputo. Logo, o ajuizamento da demanda, uma vez exaurido o prazo de cinco anos a contar da data da ocorrência do acidente, enseja o reconhecimento da prescrição, tal como reconhecido na sentença. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação do autor, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em R$ 1.200,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008810-87.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado GILSON SILVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0008810-87.2009.8.26.0053
Comarca:SÃO PAULO 7a Vara de Fazenda Pública
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Gilson Silveira Santos
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO VEÍCULOS PARTICULAR E OFICIAL.
AÇÃO QUE OBJETIVA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
PÚBLICO. APLICABILIDADE DA REGRA DEFINIDA
PELO
DECRETO
no
20.910/32.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
RECONHECIDA.
QUESTÃO
QUE
RESTOU PACIFICADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
EM
JULGAMENTO
COM
CARÁTER
REPETITIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de
demanda que se busca o ressarcimento ao erário, com
fundamento
na
responsabilidade
civil
extracontratual
decorrente de acidente automobilístico, envolvendo veículo
particular e viatura oficial pertencente ao ente público e
conduzida por seu preposto, o prazo prescricional a ser
observado é o previsto no Decreto no 20.910/32. A discussão a
respeito do tema restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal
Federal, por seu Órgão Plenário, ao realizar o julgamento,
com caráter repetitivo, do Recurso Extraordinário no
669.069/MG. Não há, ademais, qualquer fundamento para
cogitar de causa suspensiva ou interruptiva para o seu
cômputo. Logo, o ajuizamento da demanda, uma vez exaurido
o prazo de cinco anos a contar da data da ocorrência do
acidente, enseja o reconhecimento da prescrição, tal como
reconhecido na sentença. 2. Por força do que estabelece o
artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de
apelação do autor, daí advém a elevação da verba honorária
de sua responsabilidade, fixando-a em R$ 1.200,00.
Voto no 45.753
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 3 -
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de acidente
de trânsito proposta por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face de GILSON SILVEIRA SANTOS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, julgou improcedente o pedido, condenando o
Estado autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, apela o vencido pleiteando seja afastada a
prescrição, sob o argumento, em síntese, de que a pretensão em favor
da Fazenda Pública não pode ser regulada pelo Decreto no 20.910/32,
pois este apenas regulamenta a prescrição de ações propostas contra o
ente, não havendo razão para a adoção de interpretação extensiva dessa
regra especial. Além disso, a demanda objetiva ressarcir o erário público
e, por isso, é imprescritível, em conformidade com a norma do artigo 37,
inciso XXII, § 5o, da Constituição Federal. Quanto ao mais, afirma que os
elementos dos autos comprovam a culpa do réu pela ocorrência do
acidente, invocando em seu favor a norma dos artigos 186 e 927 do
Código Civil, além do artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Os autos foram distribuídos inicialmente à 11a Câmara de
Direito Público, que por sua vez deixou de conhecer do recurso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 4 -
entender configurada a sua incompetência em razão da matéria, fato que
motivou a redistribuição para esta Câmara em setembro de 2019 (fls.
312/324).
É o relatório.
2. O objetivo do autor é obter a condenação do réu ao
ressarcimento ao erário dos prejuízos decorrentes de acidente
automobilístico provocado por seu preposto na condução de veículo
oficial, sob o fundamento de que ele é o responsável pela ocorrência do
evento.
Como o acidente ocorreu em 26 de setembro de 1994 e a
presente ação foi proposta em março de 2009, o Juízo, com fundamento
no Decreto no 20.910/32, reconheceu operada a prescrição quinquenal.
O Estado demandante, com base no artigo 37, § 5o, da
Constituição Federal, alega que ações desta natureza são
imprescritíveis, ressaltando que o prazo quinquenal previsto no Decreto-
lei no 20.910/32, não se aplica às ações de ressarcimento em favor do
patrimônio público, como na hipótese.
Entretanto, a discussão a respeito do tema restou
pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal, por seu Órgão Plenário, ao
realizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 669.069/MG, com
caráter repetitivo, sendo Relator o Ministro Teori Zavascki:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 5 -
“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda
Pública decorrente de ilícito civil” 1
Do respectivo acórdão, destaca-se:
“ (...) 3. Em suma, não há dúvidas de que o fragmento
final do § 5o do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da
imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio destinada a conter
eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio
público. Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é
adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance
ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da
pretensão a ser exercida o ressarcimento ou (b) pela causa
remota que deu origem ao desfalque no erário um ato ilícito em
sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema
de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade
como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata
o § 5o do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de
repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o
mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de
ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de
improbidade administrativa e como ilícitos penais (...)”.
Essa também é a linha de interpretação adotada pela
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo
1 - STF - Sessão Planária, 3 de fevereiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 6 -
em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto
20.910/32, norma especial que prevalece sobre lei geral. (...) 5. O
STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo
prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto
no Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia (...)”2
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO PROVOCADO POR AGENTE
PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 669.069/MG,
estabeleceu, em regime de repercussão geral, a tese de que "é
prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil".
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp1.251.993/PR,
submetido
à
sistemática
dos
recursos
repetitivos, fixou que "aplica-se o prazo prescricional quinquenal -
previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas
contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do
Código Civil de 2002".
3. Por aplicação do princípio da isonomia, é também
quinquenal o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento da
Fazenda Pública. Precedentes.
2 - STJ REsp 1318938/MG, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 7 -
4. Recurso especial a que se dá provimento.”3
Assim, o prazo prescricional a considerar é de cinco anos,
em conformidade com a regra definida pelo artigo 1o do Decreto no
20.910/324, efetivamente aplicável à hipótese dos autos, que se busca o
ressarcimento ao erário, com fundamento na responsabilidade civil
extracontratual decorrente de acidente automobilístico, envolvendo
veículo particular e viatura oficial pertencente ao Estado demandante e
conduzida por seu preposto.
O termo inicial do prazo de prescrição é a data do
acidente, quando nasce a pretensão condenatória; e, uma vez verificada
a inexistência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva de seu
cômputo, não há como deixar de reconhecer que o ajuizamento foi
inoportuno.
Diante desse resultado, considerando os termos do artigo
85, § 11, do CPC e levando em conta a autuação acrescida, impõe-se
elevar o montante da verba honorária sucumbencial a R$ 1.200,00.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
3 - STJ AgRg no AREsp 768.400/DF, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/11/2015.
4 - Regula a Prescrição Quinquenal
Art. 1o - As Dividas Passivas Da União, Dos Estados E Dos Municípios, Bem Assim Todo E Qualquer Direito Ou Ação Contra A Fazenda Federal,
Estadual Ou Municipal, Seja Qual For A Sua Natureza, Prescrevem Em Cinco Anos Contados Da Data Do Ato Ou Fato Do Qual Se Originarem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0008810-87.2009.8.26.0053 – São Paulo – VOTO No 45753 - 8 -
ANTONIO RIGOLIN
Relator